Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001397-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Inventário e Partilha, Sucessão Processual, Honorários Advocatícios, Erro de Procedimento, Efeitos, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), IOVANDA ROCHA MEDRADO - CPF: 205.089.991-20 (AGRAVANTE), LINEU ISHIZUCA - CPF: 011.615.031-96 (AGRAVADO), JOSE EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 263.154.246-00 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAQUIO ISHIZUCA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE PROCESSUAL PARA REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DESÍDIA NO EXERCÍCIO DO MÚNUS - ARTIGO 622, INCISOS I E V, DO CPC/15 – COMPROVAÇÃO – REMOÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 622, I e V, do CPC/15, o inventariante será removido se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações, bem ainda, se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas.

Evidenciada nos autos a conduta desidiosa da recorrente no exercício do múnus da inventariança, há que ser mantida a decisão que determinou a sua remoção.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IOVANDA ROCHA MEDRADO de decisão que, no
Incidente Processual para Remoção de Inventariante
, deferiu a destituição da ora agravante/inventariante e nomeou LINEU ISHIZUCA para o encargo.

Em suas razões recursais,
a agravante
requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/15, sob o fundamento de que, desde o falecimento do seu marido, mantém a administração dos bens a inventariar, sendo que o
agravado
reside em Minas Gerais, local diverso dos imóveis a inventariar (Mato Grosso e São Paulo), o que dificultaria a gestão e conservação do espólio.

Ao final, pugna pela
provimento do recurso para que seja determinada a sua
permanência como inventariante na administração dos bens no processo de inventário.

A liminar, anteriormente deferida, foi ratificada, consoante
decisum
ID 75315453.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 74416478).

O magistrado
a quo
prestou informações no ID 74435964 - Págs. 24/25.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, se faz necessário uma breve digressão dos fatos que antecedem ao julgamento deste recurso.

Vejamos.

A liminar no presente feito foi apreciada
e deferida em 06/02/2020
, por ocasião da interposição equivocada de recurso de apelação, porquanto o juízo
a quo
considerou a decisão que removeu a inventariante como sentença, enquanto na verdade se trata de decisão interlocutória.

Na ocasião, ao analisar o recurso de apelação no 0002651-76.2017.8.11.0050, atenta ao princípio da fungibilidade, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IOVANDA ROCHA MEDRADO e ESPÓLIO DE MÁQUIO ISHIZUCA contra a sentença que, nos autos do Pedido de Remoção de Inventariante no 2651-76.2017.811.0050 ajuizada por LINEU ISHIZUCA, julgou procedente o pedido inicial para promover a destituição da inventariante Sra. IOVANDA ROCHA MEDRADO, bem como nomeou como novo inventariante LINEU ISHIZUCA, filho do falecido, o qual prestará compromisso em cinco (05) dias, devendo dar prosseguimento ao processo nos seus ulteriores termos, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, determinou a intimação de todos os herdeiros.

Em suas razões recursais (ID no 27268965), a parte recorrente requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/15, sob o fundamento de que, desde o falecimento do seu marido, mantém a administração dos bens a inventariar, sendo que o recorrido reside em Minas Gerais, local diverso dos imóveis a inventariar (Mato Grosso e São Paulo), o que dificultaria a gestão e conservação do espólio.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, determinando a permanência da recorrente como inventariante na administração dos bens no processo de inventário.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que apesar de o juiz a quo ter considerado a decisão de remoção de inventariante como sentença, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 e a parte recorrente ter interposto o recurso de apelação equivocadamente, certo é que a procedência/deferimento do pedido de destituição de inventariante e nomeação de novo inventariante se trata de decisão interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15).

Nesse sentido, um fragmento do voto do e. Des. Edilson Olímpio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis:

“Dispõe o
Código de Processo Civil de 2015
, em seu artigo
203
, que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. A sentença, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, é o pronunciamento por meio do qual, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe-se fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, configurando-se decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se caracterize como sentença.

A decisão que remove inventariante anteriormente nomeada em processo de inventário é decisão interlocutória, uma vez que resolve mero incidente do processo de inventário. Não é o fato de o incidente ser processado em apartado que determina o cabimento da apelação. O fator preponderante aqui é a natureza da decisão, que não põe fim ao processo.

Dessa forma, sendo a decisão de remoção de inventariante decisão interlocutória, independentemente de ser ou não proferida em autos apartados, o recurso cabível para sua impugnação é o agravo de instrumento, consoante orientação doutrinária e jurisprudencial:

Recurso. Contra decisão que julga o incidente de remoção de inventariante cabe recurso de Ag (RJTJSP 95/67). No mesmo sentido: RTJ94/739; RJTJSP 95/287, 94/302; RP 25/318, 16/282; Nery. Recursos, n 2.6.2.1, pp. 159-160; Coltro. RP 28/104. (...) Como das decisões proferidas em inventário é cabível o agravo (
CPC
1015 par.ún.), parece-nos que o atual
CPC
fixou esse recurso como próprio para a impugnação da remoção do inventariante (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 1452/1453).” (TJ-MG, AC: 10223140026343001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, j. em 30/06/0019, Publicação: 12/07/2019) (g.n.).

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, neste caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, desde que interposto o recurso no prazo previsto na legislação processual:

“PROCESSO CIVIL - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AGRAVO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - COMPROVAÇÃO.

1 - A teor da jurisprudência pacífica desta Corte, não configura erro grosseiro a interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, contra decisão que remove inventariante, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, desde que observado o prazo para a interposição do agravo.

2 - Recurso conhecido e provido para que o recurso de apelação seja processado como agravo.” (STJ, QUARTA TURMA, REsp 714.035/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, julgado em 16/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 558) (g.n.).

No caso em tela, como o recurso foi interposto em 05/06/2019 (ID no 27268965), com certidão de tempestividade no ID no 27268968 e considerando que o prazo do
Código de Processo Civil de 2015
é o mesmo tanto para interposição de apelação quanto de agravo de instrumento, tem-se por tempestivo.

Diante disso, passo à análise do pedido de tutela recursal.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido.

Isso porque, não resta efetivamente comprovado nos autos a responsabilidade exclusiva da recorrente/inventariante na condução e demora no trâmite do processo de inventário, que será melhor analisado no mérito do julgamento deste recurso.

Neste momento processual, verifica-se a complexidade do inventário que tramita desde 1.997, com diversos bens imóveis em Mato Grosso e São Paulo, em que a recorrente administra há tempo, mostrando-se prudente, por ora, mantê-la na administração dos bens a inventariar, considerando o conhecimento pormenorizado do andamento do processo, necessitando de prestação de contas e pelo fato de o recorrido residir em Minas Gerais (ID no 27264006), em local diverso dos bens, o que dificultaria a gestão a princípio.

Desta feita, verifica-se a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na manutenção da decisão objurgada, razão pela qual defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, devendo a recorrente IOVANDA ROCHA MEDRADO permanecer como inventariante até o advento da decisão colegiada.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte recorrida desta decisão, considerando que já apresentou contrarrazões no ID no 27268969.

Por fim, proceda a Secretaria a retificação da autuação dos presentes autos para recurso de agravo de instrumento.

P.I.C.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Na sequência, determinei o retorno do recurso de apelação à origem para o fim de regularizar a interposição do agravo de instrumento e assim consignei (ID
76189460
):

“Vistos etc.

A parte agravante IOVANDA ROCHA MEDRADO protocolou petição no ID 65901996, esclarecendo, em suma, que:

“[...] contatou o Departamento de Controle e Arrecadação – Divisão de Arrecadação e Fiscalização Foro Judicial deste E. Tribunal de Justiça e foi orientado pelo servidor de que NÃO HAVIA COMO EMITIR TAIS GUIAS DE PREPARO QUE, NESTES CASOS, A ORIENTAÇÃO SERIA A AUTUAÇÃO DE NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO, já que o sistema NÃO EMITE GUIAS DE PREPARO quando há retificação de APELAÇÃO para AGRAVO DE INSTRUMENTO”.

Diante disso, chamo o feito à ordem, a fim de determinar que a Secretaria encaminhe ao juízo a quo o presente processo de no 0002651- 76.2017.8.11.0050 (Código no 91400), autuado inicialmente como recurso de apelação, para regular prosseguimento.

Por conseguinte, em razão de o presente agravo de instrumento, após a retificação na autuação, ter permanecido com o mesmo número de autuação do recurso de apelação, bem como “tal situação tem impedido a ora Agravante emitir as guias de preparo do referido recurso” (ID 65901996),
defiro o pedido da recorrente para distribuir novo recurso como de agravo de instrumento, devendo constar cópia integral destes autos, visando apenas receber novo número de autuação e oportunizar à parte efetuar o pagamento do devido preparo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Verifica-se, pois, que foi deferido o pedido da parte agravante a fim de que fosse distribuído novo recurso de agravo de instrumento, em razão de seu impedimento para emissão de guias e preparo recursal, o qual recebeu o no 1001397-65.2021.8.11.0000, ora
sub examine
.

Deste modo, diante da evidente distribuição em duplicidade do recurso, não conheci do Agravo de Instrumento no 1002424-83.2021.8.11.0000, proferindo decisão em 05/04/2021 (ID
82164956
), em aplicação ao princípio da unirrecorribilidade.

Feitas estas considerações, passo à análise do mérito recursal.

O agravado LINEU ISHIZUCA propôs
Incidente Processual para Remoção de Inventariante, em desfavor da agravante
IOVANDA ROCHA MEDRADO, arguindo, em síntese, que a agravante deixou de promover as medidas que lhe são atribuídas, ocasionando morosidade processual.

O magistrado
a quo
, por sua vez, deferiu a destituição da ora agravante/inventariante e nomeou LINEU ISHIZUCA para o encargo.

Dessa decisão, recorre a agravante IOVANDA ROCHA MEDRADO.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, cinge-se o recurso no pedido de suspensão da remoção da agravante da incumbência de inventariante nos autos principais.

No caso em tela, ao proferir a decisão agravada, o magistrado
a quo
foi pontual ao apresentar as razões para a remoção da inventariante IOVANDA ROCHA MEDRADO do encargo da inventariança.

Aliás, tão abundante é a motivação exposta que peço vênia para transcrever trechos da decisão recorrida. Vejamos:

“(
...) 4. Analisando detidamente os autos principais, verifico que a ação tramita desde 12.08.1997, sendo a requerida nomeada inventariante em 21.08.1997. A requerida/inventariante foi intimada por seu causídico em 22.09.1997,
deixando transcorrer o prazo para apresentação das primeiras declarações
, que só foram apresentadas em 08.10.1999.

5. A inventariante pleiteou a alienação de um veículo, pedido que foi deferido em 05.07.2001, prestando informações ao juízo acerca da transação somente em 11.06.2002.

6. Em 08.01.2013 deferiu-se alienação de um imóvel em Campinas/SP, suspendendo o feito por 06 meses.
Prazo em que a inventariante deveria teria para comprovar a quitação dos débitos fiscais.

7. Anoto que até o momento a parte não juntou aos autos os comprovantes de quitação dos débitos fiscais, bem como não prestou contas acerca da alienação do imóvel
.

8.
Logo, o feito encontra-se paralisado por responsabilidade da inventariante que, sequer esclarece acerca da situação atual dos bens
.

9. Assim, é de se verificar que a legislação processual vigente prevê a possibilidade do inventariante ser removido de ofício ou a requerimento, se configurada uma das hipóteses previstas no artigo 622 do Código de Processo Civil:

(...)

10. Desse modo, verifica-se que a inventariante deixou de dar andamento regular ao inventário, uma vez que deixou de prestar informações necessárias ao deslinde regular do feito, como apresentação do comprovante de quitação de débitos fiscais, prestação de contas de bens do espólio que foram alienados, consoante bem delineado na decisão de fls. 431/432 do procedimento de arrolamento sumário.

11. Não é demais mencionar que a morosidade da parte interessada em promover os atos que lhe competem, fizeram com que o feito esteja em trâmite há mais de 20 anos. (...)” (ID 27268964 - Págs. 1/2 (destaquei)

Pois bem.

Acerca da remoção de inventariante, preceitua o art. 622 do CPC/15:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:
I -
se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações
;
II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;
III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” (destaquei)

In casu
, a agravante promoveu a abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido em 13/08/1997, requerendo sua nomeação como inventariante (ID 74419481 - Pág. 1).

Em 21/08/1997, o magistrado
a quo
proferiu decisão nomeando a requerente, bem ainda determinando a prestação das primeiras declarações e outras exigências previstas em Lei (ID 74419484 - Pág. 7).

No entanto,
a agravante deixou transcorrer o prazo para apresentação das primeiras declarações, que só foram apresentadas em 08.10.1999
, conforme se infere no ID 74419485 - Pág. 6.

Não bastasse, verifica-se que em 30/03/2000, a agravante requereu autorização judicial para a venda do veículo VW Gol CL I, placas CEV 0332, que foi deferido em 05/07/2001 (ID 74429454 - Pág. 2), cuja informações ao juízo foram prestadas, tão somente, em 11/06/2002.

Outrossim, como destacado pelo magistrado
a quo
em seu escorreito
decisum
, foi deferida a alienação de um imóvel em 08/01/2013,
suspendendo o feito por 06 meses.
Prazo em que a inventariante teria para comprovar a quitação dos débitos fiscais, o que não ocorreu até a data da prolação da decisão recorrida.

Nesse contexto, forçoso concluir que a inventariante deixou de prestar as primeiras declarações no prazo estabelecido e, ainda, não promoveu o andamento regular do inventário, de modo que se encontra paralisado por sua responsabilidade, e
que, sequer esclarece acerca da situação atual dos bens
, como ressaltado no decisum
.

Logo, tendo em vista que a inventariança deve ser exercida a contento, de forma tempestiva e diligente, a fim de evitar retardamento de sua conclusão, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a remoção da inventariante, ora agravante, primando, ainda, pelo prestígio à decisão tomada pelo juízo singular, mais próximo da causa (
teoria da imediação
).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DEMONSTRADA – MÁ ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Não obstante a parte agravante tente demonstrar o desacerto da decisão objurgada, infere-se da leitura atenta da decisão recorrida, que o agravante flagrantemente incorreu em algumas das hipóteses de destituição de inventariante, descritas no rol do artigo 622 do Código de Processo Civil. II - Após 7 (sete) anos da abertura do referido o inventário, não houve qualquer evolução no tocante a divisão dos bens. Na verdade, o que se verifica é a nítida pretensão do recorrente de apoderar-se dos bens, que omitiu, ao longo da lide, informações ao Juízo, além de promover a divisão das reses de forma extrajudicial.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1013304-08.2019.8.11.0000, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ARTIGO 622 DO CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a desídia do inventariante em dar o devido andamento ao processo, bem como verificada conduta incompatível com os interesses do espólio, a sua remoção é medida que se impõe. Inteligência do artigo 622 do CPC.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1013733-09.2018.8.11.0000, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inventariante, como auxiliar do juízo, deve proceder cristalina e diligentemente, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o rápido desenlace do inventário.
Caso em que caracterizada a desídia em dar ao inventário andamento regular. Incidência do art. 622, II, do CPC.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1007807-47.2018.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO -DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – DESÍDIA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - INCIDENTE DE REMOÇÃO – DESNECESSIDADE – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO – COMPROVAÇÃO DE MOTIVO SUFICIENTE PARA A EXONERAÇÃO DO ENCARGO - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Justifica-se a aplicação da medida de remoção do inventariante quando comprovada sua desídia, má administração do espólio e mau exercício da função
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAI no 1007114-97.2017.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 08/11/2017) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão agravada, revogando-se, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021